Tribunal: TCU
Processo: 023.030/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de concessão de aposentadoria em favor de Annerita de Lima Menezes, do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, submetido à apreciação do TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de aposentadoria submetido ao Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula - TCU 160, em: 9.1 considerar ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria de Annerita de Lima Menezes do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que: 9.2.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.2.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.2.4. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, desta deliberação; e 9.2.5. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.2.6. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.